Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-53.2011.8.11.0093
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000336-53.2011.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS LUIS RIBAS - CPF: 796.750.349-04 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), IVAIR CELERI - CPF: 580.357.531-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS FERREIRA CAMPOS (APELANTE), RONICLEI LIMA TROCATO (APELANTE), CLAUDIO ALVES COUTINHO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. TRANSCURSO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. V, E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.
MÉRITO PREJUDICADO
.

1.

Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que s
e a pena individualizada não ultrapassa 2 anos, ela se sujeita ao prazo prescricional de 4 anos (art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, do CP).

2.
Decorridos mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia (21.6.2011) e a publicação da sentença condenatória (18.4.2018), sem que nesse intervalo tenham incidido causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

3.
Quando aplicada cumulativamente, a pena de multa, se sujeita ao mesmo prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, inc. II, do CP).

4.
Acolhida a prejudicial de mérito suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a redundar na extinção da punibilidade do apelante, fica prejudicada a análise do mérito do recurso defensivo.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Câmara,

Roniclei Lima Trocato
e
Marcos Ferreira Campos,
foram condenados pela autoria do crime de
Furto Qualificado - com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(art. 155, §4º, inc. I e IV do CP) às penas individualizadas de
2 anos
de
reclusão
e
10 dias-multa
em regime
aberto
. Já
Marcos Luis Ribas
e
Cláudio Alves Coutinho
foram condenados pela autoria do crime
Receptação
(art. 180,
caput,
do CP) às penas individualizadas de
1 ano
de
reclusão
em regime
aberto
e
10 dias- multa
. (Id. 143491176).

Em suma, as defesas dos apelantes, buscam alcançar a
absolvição
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, em razão da insuficiência probatória. (Id. 143491178 a Id. 143491181).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
des
provimento
do apelo (ID 143491184).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
suscitou
prejudicial
mérito de prescrição
da pretensão punitiva na modalidade
retroativa
, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 148927677):

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO (ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO AO ARGUMENTO DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR PGJ – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES TANTO NA MODALIDADE RETROATIVA COMO NA SUPERVENIENTE/INTERCORRENTE – CÁLCULO COM BASE NA PENA IN CONCRETO – TRANSCURSO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, BEM COMO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A PRESENTE DATA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PREJUDICADO –
PELO CONHECIMENTO DOS APELOS E ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na tarde de 25.4.2011
Marcos Ferreira de Campos e Roniclei Lima Trocato,
subtraíram, mediante rompimento de obstáculo, uma furadeira “Bosch”, uma lixadeira “Bosch”, um politriz “Devalt”, uma parafusadeira pneumática “Staley”, uma arrebitadeira manual “Vonder”, uma catraca pneumática “Oil Daily”, uma retífica pneumática “Bosch”, um jogo de cachimbo “Chromet”, cinco chaves combinadas, duas chaves de fenda, três chaves “Phillips” e um toca-CDs “CCE”, de propriedade da vítima
Ivair Celeri.

Diante desse cenário, eles foram condenados pela autoria do crime de
Furto Qualificado- com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
(art. 155, §4º, inc. I e IV do CP) as penas individualizadas de
2 anos de reclusão e 10 dias-multa
em regime aberto.

(ID 146225992).

Consta ainda dos autos, que no dia 25.4.2011, em local e horário incertos,
Cláudio Alves Coutinho
recebeu, em proveito próprio, a furadeira, a lixadeira, e o aparelho toca-CDs, subtraídos de
Ivair Celeri
, sabendo ser eles produto de crime.

Já
Marcos Luis Ribas
recebeu, em proveito próprio, a arrebitadeira, a catraca pneumática, o jogo de cachimbo a retífica pneumática e várias chaves, subtraídos de
Ivair Celeri
, sabendo ser eles produto de crime.

Em razão disso,
Cláudio Alves Coutinho e Marcos Luis Ribas
foram condenados pela autoria do crime
Receptação
(art. 180,
caput,
do CP) as penas individualizadas de
1 ano de reclusão e 10 dias- multa
em regime aberto.

Lançadas essas premissas, verifica-se que a pretensão punitiva foi atingida pela
prescrição da pena em concreto
.

Segundo a regra inserta no art. 110, § 1º, do CP, com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória ou depois de desprovido o seu recurso, a prescrição passa a ser regulada pela
pena em concreto
. É a chamada prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ou apenas prescrição retroativa.

Na hipótese dos autos, os apelantes
Roniclei Lima Trocato e Marcos Ferreira Campos
receberam à pena
de 2 anos de reclusão
. Já
Marcos Luis Ribas e Cláudio Alves Coutinho
receberam a pena de
1 ano de reclusão
, certo é que, os prazos prescricionais das reprimendas aplicadas são de
4 anos
, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP.

A ação penal foi
oferecida em 7.6.2011
e
recebida em 21.6.2011
(Id. 143491173-Pg.10)

Nesses moldes, tendo a denúncia sido recebida em 21.6.2011 e sabendo-se a publicação da
sentença condenatória
, data de
18.4.2018
(Id. 143491176), transcorreram
mais de 4 anos
sem a incidência de causas interruptivas ou suspensivas do lapso prescricional nesse intervalo, é fácil perceber que a pretensão punitiva estatal foi alcançada pela
prescrição
.

Ademais, é de se observar que transcorreu lapso temporal suficiente para operar-se também a prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade intercorrente ou superveniente, uma vez que entre a publicação da sentença condenatória (18.4.2018) até a presente data, decorreram mais de 4 anos

Esse, inclusive, foi o mesmo raciocínio adotado por esta Corte em casos semelhantes:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal. Havendo trânsito em julgado para a acusação e transcorrido lapso temporal superior a 2 anos entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal
. Com a decretação da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desaparece o direito de punir por parte deste, extirpando todos os efeitos penais e extrapenais de eventual condenação, de modo que fica prejudicada a análise das matérias meritórias apresentadas no recurso pertinente ao delito de violação de direito autoral” (RAC 0001041-03.2016, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, DJE 11.12.2020). Destaquei.

“O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe se, decorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença e do acórdão, conforme disposição dos arts. 107, IV; 109, V e 115 do Código Penal” (EmDecl no RAC 0012873-41.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal DJE 13.6.2022).

Em tempo, não é demais relembrar que, quando aplicada de forma cumulativa,
como ocorre na espécie
, a pena de multa se sujeita ao
mesmo
prazo prescricional estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, o que implica dizer que a sanção de multa fixada ao apelante também está
prescrita
.

A propósito, eis a lição expressa no art. 114, inc. II, do CP: “
A prescrição da pena de multa ocorrerá: II- no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
”.

Enfim, diante da prescrição do delito pela pena em concreto, deve ser declarada
extinta a punibilidade dos apelantes
com fundamento no art. 107, inc. IV, primeira parte, art. 109, inc. V, e art. 110, § 1º, todos do CP.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
acolho
a prejudicial de mérito e
declaro extinta a punibilidade
dos apelantes, ficando prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023